Tribunal: TJSP
Processo: 1000358-47.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – OBJETIVO – REGISTRO DE SENTENÇA DE DESAPROPRIAÇÃO NA MATRÍCULA 146.481 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SUMARÉ INDEPENDENTEMENTE DE DOAÇÃO LEVADA A EFEITO NO CURSO DA LIDE PELA EXPROPRIADA – ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 42, § 3o, DO CPC/73 – INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA ANTE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE/INEFICÁCIA DA DOAÇÃO, FEITA A NON DOMINO – SENTENÇA DE

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – OBJETIVO – REGISTRO DE SENTENÇA DE DESAPROPRIAÇÃO NA MATRÍCULA 146.481 DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SUMARÉ INDEPENDENTEMENTE DE DOAÇÃO LEVADA A EFEITO NO CURSO DA LIDE PELA EXPROPRIADA – ADMISSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 42, § 3o, DO CPC/73 – INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA ANTE O RECONHECIMENTO DA NULIDADE/INEFICÁCIA DA DOAÇÃO, FEITA A NON DOMINO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.